Tribunal: TJES
Processo: 5011028-82.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011028-82.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSSIVAN DOS ANJOS SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011028-82.2023.8.08.0030

RECORRENTES: ROSSIVAN DOS ANJOS SILVA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDOS: ROSSIVAN DOS ANJOS SILVA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO. DÍVIDA INFINDÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RÉU NÃO COMPROVA VALORES DEVIDOS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROSSIVAN DOS ANJOS SILVA
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
aduzindo o requerente que em 2014 celebrou um contrato de cartão de crédito com o requerido, utilizando-o por 08 meses. Informa, no entanto, que até o ajuizamento da ação as cobranças se mantêm, motivo pelo qual pretende seja declarada a inexistência de débito entre as partes, restituição em dobro dos valores pagos a maior, além de danos morais.

Em contestação (ID 9191243), o requerido informa que o autor aderiu à modalidade cartão consignado em 06/12/2013, tendo plena ciência do que contratou, considerando ter utilizado o plástico.

A sentença (ID 9191263) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC, somente para:

a) DECLARAR a inexistência de débito em nome do autor em relação ao requerido BANCO SANTANDER BRASIL S/A;

b) DETERMINAR que a parte ré se abstenha de realizar quaisquer descontos no contracheque da parte autora, em relação ao contrato objeto desta demanda, no prazo de dez dias, sob pena de multa que fixo no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto efetuado, antecipando os efeitos da tutela em sentença;

c) CONDENAR o requerido BANCO SANTANDER BRASIL S/A ao pagamento de indenização por dano moral à autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

d) DETERMINAR que a ré restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente na folha de pagamento da autora após a satisfação do crédito, respeitada a prescrição quinquenal. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”.

Irresignados, o autor e o requerido interpuseram Recurso Inominado (ID’s 9191266 e 9191271), sendo que o autor pretende a restituição em dobro dos valores e majoração dos danos morais. Já o requerido sustenta que o autor tinha total ciência da modalidade contratada, sendo incabível a pretensão indenizatória.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 9191273 e 9191276).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente ROSSIVAN DOS ANJOS SILVA os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Em se tratando de dois recursos, analiso cada um pormenorizadamente.

Recurso interposto pelo Banco Santander
:

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Conforme bem elucidado pelo magistrado de piso, a tese autoral é de contratação e utilização do cartão consignado e não de desconhecimento do que foi, de fato, contratado. Observa-se que o autor questiona ter utilizado o cartão até abril de 2015, sendo que mensalmente é descontada a importância de R$ 60,34 (sessenta reais e trinta e quatro centavos) sem a quitação do saldo devedor.

O ora recorrente, em contrapartida, não comprova qual o valor ainda devido pelo autor, ônus este que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC, motivo pelo qual correta a declaração de inexistência de débito entre as partes, com restituição dos valores descontados, respeitado o prazo prescricional.

Apenas para esclarecer, colaciono trecho do julgado:

“Assim, para que a demanda fosse julgada improcedente, caberia à requerida demonstrar a legalidade dos descontos ante a utilização do cartão após ABRIL/2015 ou demonstrar que os valores mínimos descontados no contracheque da parte autora não foram suficientes para saldar o débito.

Em contestação, a tese da requerida é de que a parte autora tinha ciência da contratação de um cartão de crédito consignado, entretanto, esta é a alegação autoral. O que se discute é a permanência dos descontos mesmo após a quitação do débito.

Porém a ré não demonstra, de modo efetivo, que a parte autora encontra-se inadimplente, ou de que forma a autora não quitou o seu cartão, motivo pelo qual a declaração de inexistência do débito e devolução do valor pago/descontado a maior de forma simples é medida que se impõe”.

Recurso interposto por Rossivan dos Anjos
:

Em relação à aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, não entendo possível. A hipótese dos autos não se ajusta ao caso, pois a cobrança se deu lastreada em contrato, motivo pelo qual mantenho a devolução na forma simples.

No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo razoável a quantia fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Condeno o recorrente ROSSIVAN DOS ANJOS SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência quanto à manutenção da sentença, no que tange à devolução dos valores na forma simples.
Após análise dos autos, verifico que o consumidor
narra que, em 2014, celebrou um contrato de cartão de crédito com o requerido, utilizando-o por apenas 08 meses, sendo que mensalmente ainda é descontada a importância de R$ 60,34 (sessenta reais e trinta e quatro centavos) sem a quitação do saldo devedor.

No tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇOS
dos Recursos Inominados interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso da autora apenas para reformar parcialmente a r. Sentença, condenando o Recorrido a restituir em dobro os valores descontados. Mantenho, no mais, a decisão em seus demais termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

Quanto ao Recurso interposto pela parte ré, manifesto minha total concordância com os fundamentos exarados pela Relatora.

É como, respeitosamente, voto.